Tribunal: TJMT
Processo: 1017062-83.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1017062-83.2019.8.11.0003
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.
Recorrido: KLEBER FERNANDES BORGES
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE VÍNCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA FORNECEDORA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recursos Inominados. Sentença de parcial procedência que reconheceu ilicitude da negativação, reconhecendo a inexistência do débito no valor de R$ 239,82 (duzentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos) e determinou o pagamento de indenização por danos morais fixadas em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. A parte fornecedora pretende a improcedência da demanda e de forma eventual, sustenta pela necessidade de minorar o quantum fixado.
3. Narrou a consumidora que teve seu nome negativado indevidamente que não possui relação contratual com a instituição recorrente.
4. Cumpre esclarecer que a parte fornecedora alegou a existência de relação contratual, contudo, não foi apresentado nenhum contrato firmado entre as partes, apenas extratos de supostas utilizações de cartão de crédito. Registro que pela leitura das faturas acostas, os pagamentos seriam com débito em conta corrente, contudo, não foi demonstrada a conta que realizava os pagamentos, para verificação de titularidade.
5. Diante da negativação realizada e da ausência de comprovação de relação contratual, a negativação discutida é indevida.
6. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).
7. Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.
8. Não há notícia de negativação preexistente em nome da parte reclamante, todavia, existem outra negativação posterior, realizada em 24/03/2023 (id. 195661679), devendo ser consideradas para critérios de fixação do quantum indenizatório, conforme entendimento firmado na Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Vejamos:
SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023)
9. Assim, levando em conta os pressupostos indicados acima, não merece guarida o pedido de minoração da indenização, de tendo em vista que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado, se mostra adequado, considerando que o consumidor possui apenas uma negativação posterior.
10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
11. Recursos conhecidos e não providos.
12. Condeno ainda a parte recorrente ao pagamento da metade do valor das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017062-83.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KLEBER FERNANDES BORGES - CPF: 051.978.071-05 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024